Tribunal: TJES
Processo: 5002636-42.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002636-42.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELA RIGO GARCIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002636-42.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ESTELA RIGO GARCIA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, conforme comprovação apresentada no documento de
ID 16217530.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ESTELA RIGO GARCIA em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de
reenquadramento salarial com base no Piso Salarial Nacional do Magistério,
bem como o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. A recorrente, servidora pública efetiva do magistério do Município de Cariacica, alega que o ente municipal vem descumprindo os ditames da Lei Federal nº 11.738/2008. Sustenta que o Município utiliza manobras contábeis para mascarar o valor real do vencimento-base, somando gratificações e vantagens pessoais para atingir o patamar do piso, quando a legislação federal e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal determinam que o piso deve incidir estritamente sobre o vencimento-base da carreira.

A sentença de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido na ausência de prova constitutiva do direito autoral e na aplicação do Tema Repetitivo 911 do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado sentenciante pontuou que a parte autora não logrou demonstrar, por meio de cálculos analíticos, que o valor recebido a título de vencimento-base era inferior ao piso nacional proporcional à sua carga horária de 25 horas semanais.

Em suas razões recursais, a servidora reitera a necessidade de observância da ADI 4.167, argumentando que o piso é o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras. Aduz que o Município reconheceu tacitamente a defasagem ao editar a Lei Complementar Municipal nº 158/2025, requerendo, assim, a reforma integral do julgado para condenar o recorrido ao pagamento das diferenças acumuladas no período não atingido pela prescrição.

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se o Município de Cariacica observou o piso salarial nacional do magistério como base para o vencimento da recorrente, respeitando a distinção entre vencimento base e remuneração global.

Pois bem.

A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 1º, é clara ao definir o piso salarial como o valor abaixo do qual não se pode fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167, confirmou a constitucionalidade da norma e pacificou o entendimento de que o piso se refere ao vencimento-base (salário stricto sensu), vedando a utilização de gratificações e vantagens pecuniárias para o cômputo do valor mínimo. O Acórdão nº 00882/2024-9 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (ID 16117792) reafirma categoricamente que o piso salarial nacional não se confunde com a remuneração total ou global do servidor.

Contudo, o reconhecimento da tese jurídica abstrata não exonera a parte autora do ônus de comprovar a lesão ao seu direito no caso concreto. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Na hipótese dos autos, observa-se que
a recorrente se limitou a apresentar alegações genéricas de descumprimento
, sem colacionar aos autos um demonstrativo analítico ou planilha comparativa que confrontasse, mês a mês, o valor efetivamente recebido sob a rubrica de vencimento-base com o valor do piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas. A mera juntada de fichas financeiras sem a devida correlação aritmética não é suficiente para elidir a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos praticados pelo Município.

A análise das fichas financeiras indica que os valores pagos à recorrente a título de vencimento-base, em diversos períodos, mostram-se superiores ao piso nacional quando aplicada a regra da proporcionalidade.
O Poder Judiciário não pode atuar como contador da parte, suprindo a deficiência instrutória da petição inicial, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade e do contraditório.
A ausência de demonstração matemática precisa de que houve pagamento a menor impede o reconhecimento da procedência do pedido condenatório. A insuficiência probatória no que tange ao prejuízo financeiro real impede a reforma da sentença, uma vez que não restou demonstrada a violação direta ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 11.738/2008 no histórico funcional da servidora.

Quanto ao Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, sua aplicação reforça que não há incidência automática do piso sobre toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens sem previsão em lei local. O que se garante é o piso como patamar mínimo do vencimento-base inicial, ponto que, como dito, não teve sua violação demonstrada no caso concreto.

Por fim, o fato de o Município ter editado a Lei Complementar nº 158/2025 adequando os valores não gera, de forma automática, a presunção de que todos os pagamentos anteriores, feitos sob a égide de normas precedentes, eram ilegais ou insuficientes para atingir o piso proporcional.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais pelo prazo de 05 (cinco) anos, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)